Tribunal: TJSP
Processo: 1019300-14.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COBRANÇA – Associação de moradores – Prescrição – Não ocorrência do decurso do lapso quinquenal – Pretensão que diz respeito a uma cobrança de valores decorrentes de descumprimento de pagamento de taxa de manutenção de associação prevista em contrato e estatuto criado com participação da demandada– Rescisão de contrato de compra e venda anteriormente firmado entre ré e terceiro, retornando o

Ementa:
COBRANÇA – Associação de moradores – Prescrição – Não ocorrência do decurso do lapso quinquenal – Pretensão que diz respeito a uma cobrança de valores decorrentes de descumprimento de pagamento de taxa de manutenção de associação prevista em contrato e estatuto criado com participação da demandada– Rescisão de contrato de compra e venda anteriormente firmado entre ré e terceiro, retornando o bem à sua propriedade – Quadro que afasta a incidência da cláusula colocada no estatuto da associação no sentido de que haveria isenção aos associados fundadores quanto aos lotes não vendidos ou não prometidos à venda – Associação que se mostra certa em razão de a requerida ter firmado o estatuto e o contrato rescindido com terceiro com cláusula expressa sobre a obrigatoriedade das taxas – Não enquadramento no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal – Independentemente da natureza dada à obrigação, ante a peculiaridade do caso, fica autorizada somente a cobrança após a efetiva devolução do imóvel à ré (a ser definida em fase de cumprimento de sentença), tendo em vista a prévia isenção do estatuto às associadas fundadoras e à suspensão da exigibilidade determinada em juízo no curso da ação de rescisão – Recurso parcialmente provido.